Tribunal: TJDFT
Processo: 0718666-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. ART. 774, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão da 8a Turma Cível do TJDFT, que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação dos devedores para indicação de bens à penhora sob pena de multa, nos termos do art. 774, V, do CPC. O embargante requer o prequestionamento dos artigos 774, V, e 139 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à aplicação do art. 774, V, do CPC; (ii) estabelecer se é cabível o acolhimento de embargos de declaração apenas para fins de prequestionamento, na ausência de qualquer vício no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
4. No caso, o acórdão embargado enfrentou de modo claro e fundamentado a controvérsia sobre a aplicação do art. 774, V, do CPC, reconhecendo que a penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça exige comprovação de má-fé ou ocultação dolosa de bens concretamente conhecidos.
5. O colegiado destacou que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o simples descumprimento da ordem judicial não caracterizam ato atentatório à dignidade da justiça, especialmente quando o credor não exauriu as diligências disponíveis para localizar patrimônio do devedor.
6. O prequestionamento não é finalidade autônoma dos embargos declaratórios. Mesmo para esse fim, é indispensável a presença de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu.
7. Ademais, o prequestionamento exigido pelos tribunais superiores é material, bastando que a questão jurídica tenha sido apreciada, sendo desnecessária a transcrição literal dos dispositivos legais.
8. A simples insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração com efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A intimação do devedor para indicação de bens à penhora, com base no art. 774, V, do CPC, somente é cabível diante de indícios concretos de ocultação dolosa de patrimônio.
2. A ausência de bens penhoráveis ou de diligência exauriente do credor não configura ato atentatório à dignidade da justiça.
3. Embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento de dispositivos legais, sendo necessária a demonstração de vícios no julgado.
4. O prequestionamento é satisfeito quando a matéria jurídica é efetivamente apreciada, sendo desnecessária a menção literal aos dispositivos de lei.